Tribunal: STF
Processo: RE 1467777
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária - Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no art. 924, II, do novo Código de Processo Civil - Admissibilidade, no caso - Obrigação integralmente cumprida - Decisão mantida - Recurso do obreiro não provido” (doc. eletrônico 10).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 14). 



    Tendo em vista o julgamento do Tema 96 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 579.431/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos presentes autos ao Tribunal de origem para que adotasse, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.  



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP manteve a decisão anteriormente proferida, nos termos ementa abaixo transcrita:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária - Reexame da matéria, em sede de juízo de conformidade - Incidência dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório - Desnecessidade de reapreciação da questão, pois o acórdão reexaminado já tinha analisado a matéria, concluindo que na hipótese não havia que se falar em pagamento a menor da correção monetária e dos juros adotado no v. acórdão” (doc. eletrônico 51).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 5°, XXII e 100, § 12, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, contrariedade ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 96 da repercussão geral.   



    Bem examinados os autos, decido. O recurso não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    Pelo que noto na hipótese em tela, a autarquia foi condenada ao pagamento de "auxílio-acidente" no percentual de 50% do salário-de-benefício do segurado, a contar da data em que cessou a concessão do "auxílio-doença", em 08/04/2008 (fl. 21), sendo essa decisão confirmada pelo acórdão de fls. 22/28. 



    Instaurada a fase executória, o obreiro elaborou os cálculos de liquidação, com apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo INSS (fls. 50/61). 



    Após, foi determinado que se aguardasse por um ano o julgamento do RE nº 870.947/SE e, sem prejuízo, foi expedido o precatório e a requisição de pequeno valor referente aos montantes incontroversos indicados a fl. 51 (atrasados: R$64.251,30; honorários advocatícios: R$8.457,49 fl. 75), devidamente atualizados e pagos, conforme se verifica dos comprovantes de depósitos de fls. 80 e 83. 



    Em seguida, o juízo ordenou o prosseguimento da execução nos seguintes termos: “Quanto ao valor da renda mensal inicial, o autor concordou com o cálculo da autarquia (fls.69). Já a questão dos índices de atualização monetária e juros moratórios foi pacificada com o julgamento do RE 870.947. Assim, no tocante aos juros, aplica-se o disposto no artigo 1º F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, que determina a utilização do índice de remuneração da poupança. Quanto à atualização monetária, foi reconhecida a inconstitucionalidade segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).” (fl. 91).



    Após a manifestação do autor de fls. 93/105, com apresentação de novos cálculos e à míngua de impugnação pelo executado (fl. 116), o nobre juiz determinou a expedição de ofícios requisitórios da diferença apontada pelo exequente, a qual foi devidamente atualizada e efetivada pelo Tribunal Regional Federal (fls. 128/131).



    Considerando-se, portanto, que esses últimos depósitos foram realizados dentro dos parâmetros traçados pela decisão judicial e com base nos valores apurados pelo próprio obreiro, resta claro que não há que se falar em erro material do cartório com eventual pagamento a menor da correção monetária e dos juros moratórios (Documento eletrônico 10, grifei)  



    Observo que o recorrente não busca a aplicação do Tema 96 da repercussão geral, mas a correção de erro material relacionado à data da conta de liquidação de débito incontroverso. Nesse sentido, para divergir dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, indico os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS POR ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.323.565 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à existência de erro material no precatório, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1.173.203 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/5/2019)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR NOVA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE ERRO MATERIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.154.361 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/8/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 749.924/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/10/2014) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator